Tribunal: TJPA
Processo: 0013285-25.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013285-25.2016.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADILSON JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE VALVULAR CARDIACO, EM LOCALIDADE DIVERSA AO DOMICÍLIO DO AUTOR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA QUE RATIFICOU OS TERMOS DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

1.

Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial.

2.

Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0013285-25.2016.8.14.0005.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
ADILSON JOSÉ DE SOUZA,
julgou procedente a demanda, ratificando a tutela antecipada que determinou a realização de procedimento cirúrgico em favor do autor.

Em síntese, narram os autos que, em razão de problemas de natureza cardíaca, o autor/apelado necessitou submeter-se a cirurgia para colocação de prótese valvular, com tratamento por tempo indeterminado – CID IJ-0, I01, e IJ0.

Diante disso, o Juízo de piso determinou ao ente estatal a adoção de providências para o internamento do paciente em Hospital Regional Público da Transamasônica, ou, na impossibilidade, o custeio em rede privada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Posteriormente, o Estado do Pará peticionou aos autos (ID. 2309744 e seguintes), informando acerca do cumprimento da medida liminar em 10/02/2017, e a alta hospitalar em 20/02/2017. Assim, o juízo
a quo
ratificou os termos da tutela e julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (ID. 2309745)

Da decisão, foi interposto recurso de apelação pelo poder público (ID. 2309746), insurgindo quanto a
error in procedendo
do magistrado que analisou o mérito da demanda sem atentar a pedido de desistência previamente formulado pela parte autora.

Sustentou ainda, a perda do objeto da ação com o cumprimento integral da liminar, e teceu comentários quanto ao princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para anular a sentença ante a ausência de apreciação do pedido de desistência, ou, subsidiariamente, a sua reforma, a fim de extinguir o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob o doc. de ID. 2309746 - Pág. 14.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão hostilizada. (ID. 2360320)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão monocrática atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Pois bem. Inicialmente, relevo que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado

(art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Dito isso, o
Poder Público
tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

In casu
, restou clara a necessidade de realização do tratamento do autor/apelado fora do município de Santarém, uma vez que o próprio Laudo fornecido por profissional cardiologista demonstra a necessidade de a demanda ser cumprida em outro município, haja vista não haver especialista na localidade de origem.

Igualmente, houve por bem o reconhecimento judicial de medida capaz de dar efetividade aos referidos preceitos fundamentais da Constituição da República, em perfeita sintonia com deliberações que Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado em casos análogos, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do
Estado
assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do
Estado
em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado
”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (
Estado
do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

Desta feita, o interesse de agir revela-se presente na demanda, posto que, conforme consta dos autos, restou comprovada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade, além da disponibilização de leito em unidade hospitalar especializada.

Não há que se falar em ausência de interesse de agir ou perda do objeto, uma vez que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Portanto, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

Desta forma, em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, não vislumbro elementos capazes de modificar a decisão de piso.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020